Tribunal: STF
Processo: MS 34308
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Vignolo Mauro e outros formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 8.954/2015/Segunda Câmara, que determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ a “regularização dos pagamentos, a título de VPNI, aos Chefes de Gabinete, decorrentes dos efeitos da Resolução do Órgão Especial do TRT/RJ 48/2012, de 4/10/2012, incluindo sustação de pagamentos indevidos e devolução dos valores pagos” (TC n. 018.920/2014-4).



    Segundo narram, o órgão de fiscalização, ao analisar as contas prestadas pelo TRT/1ª Região relativamente ao exercício de 2013, verificou o pagamento impróprio de VPNI a servidores que exercem a função de Chefe de Gabinete.



    Os impetrantes explicam que, com esta ação mandamental, pretendem a reforma do ato impugnado tão somente na parte em que estipulada a devolução das quantias por si recebidas a título de VPNI. Frisam que referidos valores foram pagos em cumprimento a decisões judiciais, a fim de mitigar a diferença de remuneração entre os servidores ocupantes do cargo em comissão CJ-A e os designados para a função comissionada FC-5, conforme deliberado no âmbito administrativo (Resolução TRT/1ª Região n. 48/2012).



    Sustentam a impossibilidade de repetição das quantias percebidas, visto que o direito ao recebimento está fundamentado em decisão judicial transitada em julgado. Salientam, ademais, a natureza alimentar das verbas.



    Requerem a concessão de medida liminar que implique a suspensão dos efeitos do acórdão n. 8.954/2015, na parte em que determinada a reposição ao erário das quantias pagas. Ao fim, postulam a concessão da segurança, confirmando-se a medida inicialmente deferida.



    O ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria do processo, deferiu a tutela provisória, para “determinar, até final julgamento desta ação de mandado de segurança, a suspensão cautelar da eficácia da deliberação proferida pelo E. Tribunal de Contas da União, consubstanciada no Acórdão nº 8.954/2015 (Processo TC nº 018.920/2014-4)”.



    Foram prestadas informações. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer com a seguinte ementa:



    Mandado de segurança. Acórdão TCU 8.954/2015. Servidores públicos. Devolução de quantia paga, a título posteriormente impugnado. Mandado de segurança que se mostra prematuro. Caso superado o obstáculo, é de ser observada a linha de jurisprudência firmada no STF no sentido de que verba de cunho alimentar recebida de boa-fé não se sujeita a devolução compulsória.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser concedida.



    Tem sido pacífico, no Supremo, o entendimento de que as parcelas de natureza alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos não estão sujeitas à devolução. Confiram-se, por ilustrativas, as ementas de julgados a seguir transcritas:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE VALORES PRESCRITOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AFASTADA.



     1. É possível a revisão de atos administrativos maculados de ilegalidade.



     2. A ausência de demonstração de má-fé de servidor que teve deferido requerimento, formulado no regular exercício do direito de petição, voltado ao recebimento de parcela referente a tempo de serviço cujo pagamento foi posteriormente considerado ilegal afasta o dever de restituição dos valores recebidos. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (MS 3.368 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2 de junho de 2022)



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Atuação dentro dos limites constitucionalmente fixados. Decisão que considerou ilegal o recebimento da verba referente ao “abono variável”, a qual está em consonância com a jurisprudência doeste Supremo Tribunal Federal. Parcela concedida por força de processo administrativo fundado na legislação estadual, sem qualquer ingerência da impetrante. Natureza alimentar da verba. Impossibilidade de devolução dos valores. Precedentes. Concessão parcial da ordem apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante. 



    1. O Conselho Nacional de Justiça, ao considerar irregular o pagamento do “abono variável”, atuou dentro das competências que lhe são constitucionalmente conferidas pelo art. 103-B, § 4º.



    2. O pagamento do “abono variável” foi considerado ilegal pelo CNJ, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento da norma legal estadual que estendeu a concessão da referida verba aos servidores do TJ/RJ ocupantes de cargos comissionados específicos. Ademais, indicou que a Constituição Federal não permite a extensão aos servidores de verba concedida especificamente aos magistrados federais. Essa Decisão que se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A parcela foi concedida à impetrante por força de processos administrativos que tramitaram no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os quais se fundamentaram-se, por sua vez, na legislação estadual acerca do tema. 



    4. Não havendo nenhuma ingerência da servidora no repasse das verbas realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, sendo clara a natureza alimentar da parcela, não há falar em devolução dos valores ao erário. Precedentes.



     5. Ordem parcialmente concedida, apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante.



    (MS 33.348, Relator ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de maio de 2022 — grifei)



    Pois bem. 



    Os impetrantes receberam de boa-fé parcelas de natureza alimentar, as quais foram pagas com amparo em pronunciamento judicial transitado em julgado.



    A integridade dos autores fica evidenciada, ainda, ante a ausência de impugnação do ato coator no capítulo que redundou na suspensão do pagamento da rubrica em tela.



    3. Do exposto, concedo a segurança, confirmando a medida liminar deferida, e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente